Tribunal: TJDFT
Processo: 0008306-45.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008306-45.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O SINDIRETA e o DISTRITO FEDERAL concordaram com os cálculos judiciais relativos a MARIA FRANCIJANE BEZERRA, MARIA FRANCISCA DAS NEVES, MARIA GOUVEIA DOS SANTOS, MARIA HELENA MOURA DA SILVA E MARIA HELENA NOVAIS MIRANDA (ID: 25644746, 2898331 e 29600272). A substituída MARIA FRANCISCA DAS NEVES juntou a petição de ID: 28479604, na qual informa a constituição da advogada Rosângela Maria Oliveira Loiola, OAB/DF 26.550, e novo percentual de honorários contratuais (15%). Desse modo, antes de homologar os cálculos judiciais, diga o SINDIRETA sobre os pedidos de MARIA FRANCISCA DAS NEVES (ID: 28254163 e ID: 28841635). Brasília, 6 de outubro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador